Tribunal: STF
Processo: ARE 1466732
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. IPI. CRÉDITOS ESCRITURAIS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À APURAÇÃO DO SUPOSTO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DECOMPENSAÇÃO FEITA APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO: APRECIAÇÃO DESCABIDA, SOB PENA DE AMPLIAÇÃO INDEVIDA DO OBJETO DO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO.



    1. A alegação de que o pedido de produção de prova pericial não foi apreciado é falaciosa. Nos termos do quanto decidido pela Juíza a qua¸ cabia à agravante fornecer à Receita Federal todos os documentos necessários à apuração do crédito e, em caso de discordância do resultado, seria deferida prova pericial. Mas análise da Receita Federal restou frustrada pela falta de apresentação de todos os elementos necessários à apuração da existência do credito. A parte resvala na litigância de má fé.



    2. A r. sentença está lastreada na falta de apresentação, pela agravante, do documentos que comprovassem o seu direito. Nela restou assentado que a agravante não logrou apresentar os documentos necessários à análise do crédito pela ré – Livros de Registros de Entradas e Saídas para o ano calendário em questão, Livro de Apuração de IPI, notas fiscais responsáveis por gerar o crédito presumido de IPI, bem como conhecimentos de embarque, registro das operações de exportação no Siscomex, contratos de câmbio e respectivos extratos bancários comprovando o ingresso de divisas, demonstrativos de aquisições de insumos relativos às notas fiscais de compras, demonstrativos mensais da Receita Bruta e da Receita de Exportação e as Planilhas de Cálculo conforme a legislação de regência -, limitando-se a juntar um laudo pericial particular, cujo perito informou que efetuou os cálculos somente de algumas filiais, pelos livros contábeis apresentados, concluindo a Magistrada a qua que “nem o perito contratado pela autora teve acesso aos documentos necessários” à elaboração do cálculo, ou seja, que “a autora não fez a necessária prova do crédito”.



    3. A alegação segundo a qual o argumento da decadência não foi apreciado até o presente momento, em que pese se tratar de matéria de ordem pública, também não procede. Sentença e decisão monocrática adotaram fundamentação suficiente para a solução da questão apresentada pela agravante, não havendo que se cogitar de nulidade pelo simples fato de não terem aceitado a ampliação indevida do objeto do processo.



    4. A análise da sentença mostra que a Juíza a qua perscrutou com intensidade a controvérsia posta em desate, não merecendo reforma em sede recursal, pois a agravante sonegou da Receita Federal e até mesmo do perito por ela contratado a documentação necessária para apuração do suposto crédito.5. A questão da homologação tácita não foi aventada na petição inicial e foi aduzidapela agravante apenas posteriormente à contestação. A ação ordinária buscouapenas o reconhecimento do direito dela ao crédito presumido de IPI do 4º trimestredo ano-calendário de 2001. A “homologação tácita” de compensação vinculada aopedido de ressarcimento não foi pedida, sendo descabida a sua apreciação, sobpena de ampliação indevida do objeto do processo, ainda que a decadênciaconfigure matéria de ordem pública.6. A matéria de ordem pública, para ser conhecida de ofício pelo magistrado, deveestar contida nos limites objetivos da lide, ou seja, estar relacionada ao pedido e àcausa de pedir, o que inocorre in casu. Nesse sentido: “Embora as questões deordem pública possam ser examinadas de ofício, a qualquer tempo e em qualquergrau de jurisdição ordinária, tal análise deve ocorrer dentro dos limites objetivos esubjetivos da demanda, deles não podendo desbordar” (AGRAVO DEINSTRUMENTO – 572898. AI 0028894-39.2015.4.03.0000. TRF3 - TERCEIRATURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/03/2018).7. Recurso improvido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente